Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702323-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado (DISTRITO FEDERAL), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos IDs 37947434 e 36974140. Na mesma oportunidade, deverá o DISTRITO FEDERAL se manifestar sobre a petição juntada pela parte contrária no ID 37571657. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator